Tribunal: STF
Processo: HC 198949
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 1.596.239/SC, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.
    Consta dos autos, em síntese, que os pacientes foram pronunciados pela prática do crime de homicídio qualificado, em sua forma tentada, por três vezes (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal).
    Colhe-se da sentença de pronúncia (Doc. 5, fls. 310-312): 
    Em relação aos réus Carlos Alberto e Patrícia Maria da Cunha, da mesma forma, não subsistem elementos para a absolvição sumária, diferentemente do que argumenta a defesa dos acusados, senão vejamos 
    A vítima Emerson declarou que, antes de ocorrer o crime, os acusados disseram para ele "Oh, tu vai morrer!", enquanto a acusada Patrícia apontava uma arma de brinquedo para a cabeça dele, por conta do término do namoro dele com a Talita,-filha da acusada Patrícia. 
    No mesmo sentido, o depoimento do irmão da vítima, Matheus, no qual relatou que presenciara a ré Patricia ameaçando o Emerson dizendo "Tem que levar um tiro bem no meio da' cara, meu irmão", em virtude do término do relacionamento entre o Emerson e Talita. Matheus, ainda, revelou que no 'dia dos fatos, no período da tarde, a Patrícia e o Calinho falaram para os réus Emerson e Felipe "Depois voltem ai 'pra' fazer aquela 'ceninha' pra mim", contudo, ele não tinha compreendido a expressão, vindo a entender somente após a ocorrência dos fatos. 
    As vitimas narraram, também, que houve uma desavença entre elas e os acusados Carlos Alberto e Patrícia por conta de uma ligação elétrica clandestina, vulgo gato de luz, que as famílias dividiam entre suas casas. Tal desentendimento foi confirmado pelos acusados. 
    Frisa-se que os policiais militares relataram que, após a prática do delito, dirigiram-se ao local dos fatos e os acusados "Cabelo" e Pattícia teriam informado-lhes que os autores do crime foram os réus Emerson e 'Felipe. Por conta disso, os milicianos chegaram até o Emerson. Contudo, em juízo, os acusados afirmaram que não viram quem atirou contra as vítimas, pois estavam dormindo no momento dos fatos. Ademais, a vítima Angelita afirmou que o filho, Emerson, era usuário de drogas e possuía dívidas de drogas com o "Cabelo” e a Patrícia. 
    Por fim, verifica-se que as testemunhas destacaram, inúmeras vezes, que os acusados Felipe e Emerson estavam sempre na residência do casal, Carlos Alberto e Patrícia. 
    Assim, diante de indícios suficientes da autoria delitiva por parte dos denunciados, pronúncia deste é medida de rigor. 
    Diante de todo o exposto, em que pesem as divergências entre as declarações das testemunhas e dos acusados, de um modo geral as pessoas ouvidas em juízo, como demonstrado acima, confirmaram o relacionamento amoroso havido entre a vítima Emerson e a Talita, filha da acusada Patrícia; o desentendimento entre a família vítima e os acusados Calinho e Patrícia no tocante ao "rabicho" de luz; e que os acusados já se conheciam e tinham envolvimento entre si antes da ocorrência do crime. Tais afirmações são identificadas tanto nos depoimentos das testemunhas quanto nos depoimentos dos próprios acusados. 
    Interpostos recurso de Apelação pelo Ministério Público e Recurso em Sentido Estrito pela defesa, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina decidiu nos termos da seguinte ementa: 
    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DEFENSORIA PÚBLICA - HOMICÍDIO TENTADO NA FORMA QUALIFICADA (CP, ART. 121, §2°, I E IV C/C ART. 14, II E ART. 29) - PRELIMINAR - NULIDADE PELO INDEFERIMENTO DO ROL DE TESTEMUNHAS - LISTA QUE DEVE ACOMPANHAR A DEFESA PRELIMINAR, NOS TERMOS DO ART. 406 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA - PREJUÍZO, ADEMAIS, INEXISTENTE - POSSIBILIDADE DE ARROLAMENTO DE TESTEMUNHAS NA FASE DO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - EIVA AFASTADA - MÉRITO - PRETENSA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A RESPALDAR A ARGUIÇÃO NESTA ETAPA PROCESSUAL - EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA - NECESSIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DO SUBSTRATO PROBATÓRIO - PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE - MATÉRIAS AFETAS AO CONSELHO DE SENTENÇA - EXEGESE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 5°, XXXVIII, 'B' E 'C' - PRONÚNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 
    APELAÇÃO CRIMINAL - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - PRETENSA PRONÚNCIA PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (LEI N. 11.343/2006, ART. 33) - MATERIALIDADE DO CRIME NÃO DEMONSTRADA - INEXISTÊNCIA DE APREENSÃO DE DROGAS - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - PROVIDÊNCIA EX OFFICIO. 
    Irresignada, a defesa interpôs Recurso Especial, ao qual o Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça negou provimento (Doc. 6, fls. 179-186). Essa decisão foi confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental (Doc. 6, fl. 231), conforme ementa:
    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ART. 406, § 3º, DO CPP. ROL DE TESTEMUNHAS. PRAZO. RELATIVIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL CLARA. DIREITO CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. NULIDADE. PREJUÍZO. AFIRMAÇÃO GENÉRICA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
    1. O prazo para a defesa apresentar rol de testemunhas está estabelecido legalmente no art. 406, § 3º, do CPP, sob pena de preclusão, não havendo direito subjetivo da defesa em oferecê-lo posteriormente, ainda que os acusados aleguem que o primeiro contato pessoal com a defesa técnica somente aconteceu posteriormente. 
    2. A alegação de necessidade de aplicação de princípios constitucionais não pode ser analisada por esta Corte Superior, em recurso especial, uma vez que o exame de matéria é de competência do STF, nos termos do art. 102, inciso III, da Carta Magna. 
    3. As nulidades em processo penal observam ao princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563, do CPP, segundo o qual não será declarada a nulidade sem a efetiva comprovação do prejuízo experimentado pela parte, não bastando a mera afirmação genérica de ter ele ocorrido. 
    4. Agravo regimental improvido. 
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, que “os réus foram citados pessoalmente para apresentarem resposta à acusação. No entanto, permaneceram inertes. Diante de tal fato, os autos foram enviados à Defensoria Pública para elaboração da resposta à acusação, de acordo com o que preconiza o art. 406 §3º do CPP, sendo esse o momento adequado, em regra, para ter sido apresentado o rol de testemunhas. Ocorre que, no momento da elaboração da peça de defesa, não existiu prévio contato entre o Defensor Público e os assistidos, tendo ocorrido esse primeiro encontro apenas na audiência de instrução e julgamento realizada no dia 03/02/2014”. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, “para reconhecer a nulidade processual em razão do indeferimento da apresentação do rol de testemunhas de defesa, em momento posterior à defesa prévia”. 
    É o relatório. Decido. 
    A respeito da matéria trazida nesta impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial, chancelou o entendimento exposto no voto condutor do acórdão estadual, nos termos seguintes:
    Ademais, a despeito da insistência da defesa, efetuada mediante afirmação genérica, não há demonstração concreta de prejuízo decorrente da ausência de oitiva das testemunhas, arroladas tardiamente, na fase do judicium accusationis. Independentemente daquilo que seria produzido por tal prova, ela não teria o condão de anular totalmente a existência de elementos suficientes para a pronúncia, no máximo trazendo ou reforçando uma versão diversa, que não afastaria a submissão da questão ao competente Tribunal do Júri. 
    Por seu turno, aceitar o argumento de haver necessidade de prévia oitiva das testemunhas de defesa, para que ela possa escolher quais as melhores a deporem perante o Conselho de Sentença seria o mesmo que anular todas as ações penais de competência do juiz singular, já que nelas não há previsão de dupla oitiva de testemunhas. Se o órgão defensor não quiser arriscar depoimentos que possam piorar a situação dos seus assistidos, deverá procurar ouvi-los previamente por sua própria vontade e custos. Tanto isso é verdade que este argumento, utilizado na decisão agravada, sequer é mencionado pela DPU, muito menos refutado por ela. 
    Portanto, ainda havendo a fase do art. 422, do CPP, para as partes arrolarem testemunhas a serem ouvidas em plenário de julgamento, não há prejuízo oriundo da perda de prazo para apresentação do rol na primeira fase do processo. Assim sendo, não há que se falar em nulidade. 
    [...]
    Finalmente, não se pode acolher a a alegação implícita de ofensa ao art. 209, do CPP, segundo o qual o juiz pode, quando julgar necessário, ouvir outras testemunhas além das indicadas pelas partes, primeiro porque isso não foi objeto do recurso especial, que não pode ter ser prazo indiretamente prorrogado para este momento; segundo, porque o texto legal versa sobre uma faculdade do magistrado, não a respeito de um direito subjetivo das partes. 
    Segundo assentaram as instâncias antecedentes, (a) a resposta à acusação foi devidamente apresentada pela Defensoria Pública; (b) não existe previsão legal de complementação do ato “sob a alegação de precariedade da Defensoria Pública ou mesmo de ela não possuir todos os elementos para tanto no momento da resposta à acusação”; e (c) “não há demonstração concreta de prejuízo decorrente da ausência de oitiva das testemunhas, arroladas tardiamente”. 
    Nesse contexto, não cabe falar em nulidade. 
    Primeiro, porque “a atividade probatória das partes não é garantia absoluta, surgindo vinculada à observância dos momentos processuais estabelecidos na Lei de regência” (HC 167.617-MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, decisão monocrática publicada no DJe de 19/2/2019). No mesmo sentido: HC 176085 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 4/12/2019 e RHC 123.065, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, j. 8/3/2021. 
    Além disso, a defesa trouxe argumentação genérica, sem demonstrar qualquer prejuízo concretamente sofrido, capaz de afastar a argumentação apresentada no ato impugnado, sobretudo a de que, “havendo a fase do art. 422, do CPP, para as partes arrolarem testemunhas a serem ouvidas em plenário de julgamento, não há prejuízo oriundo da perda de prazo para apresentação do rol na primeira fase do processo”. Nesse contexto, incide a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: “Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional” (As nulidades no processo penal, p. 27, 12ª ed., 2011, RT). Precedentes: HC 130.433, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/4/2018; HC 132.149-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; RE 971.305-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; HC 120.121-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016; HC 130.549-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016; HC 132.814, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016; AP 481-EI-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014; RHC 129.663-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017.
    Por fim, não se revela viável a esta CORTE, nesta via processual, valorar o suporte probatório para mensurar a relevância ou não do ato processual suscitado, com vistas a invalidar a decisão tomada pelo magistrado processante (cf. HC 132.149-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 16/6/2017, RE 971.305-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13/3/2017, RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de março de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente